Tribunal: TJSP
Processo: 2121032-74.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Embargos de declaração – Oposição pelo réu, sob o fundamento de obscuridade no voto condutor do acórdão que deu provimento a recurso de agravo de instrumento na primeira fase de ação de exigir contas – Conta-corrente bancária entre os demandantes – Interesse da autora de obter informações a respeito de cheque de sua emissão, se foi pago ou devolvido por insuficiência de fundos em virtude de

Ementa:
Embargos de declaração – Oposição pelo réu, sob o fundamento de obscuridade no voto condutor do acórdão que deu provimento a recurso de agravo de instrumento na primeira fase de ação de exigir contas – Conta-corrente bancária entre os demandantes – Interesse da autora de obter informações a respeito de cheque de sua emissão, se foi pago ou devolvido por insuficiência de fundos em virtude de bloqueio judicial – Postura superficial do réu, que nada ilucida – Adequação e cabimento da ação de exigir contas – Obscuridade inexistente no voto condutor de provimento ao recurso da autora – Desnecessidade de integração, mesmo a fim de acesso a Tribunal Superior pela via do prequestionamento – Embargos de declaração rejeitados.